Tribunal: TJSP
Processo: 2056942-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXEGESE DO ART. 1.026, § 2o DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXEGESE DO ART. 1.026, § 2o DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2056942-57.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Bauru, em
que são embargantes KPFR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A e FRADE EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS
PRÓPRIOS LTDA, é embargado MARCO ANTONIO PEREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos, com aplicação de multa. V. U., de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2056942-57.2019.8.26.0000/50001
2
Embargos de Declaração Cível No 2056942-57.2019.8.26.0000/50001
Embargtes: Kpfr Participações e Empreendimentos Imobiliários S/A e Frade
Empreendimentos de Imóveis Próprios Ltda
Embargado: Marco Antonio Pereira da Silva
(Voto no 27.104)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE
ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES
DEBATIDAS
-
EFEITO
INFRINGENTE

DESCABIMENTO,
COMO
REGRA

PREQUESTIONAMENTO
-
DESNECESSIDADE
-
RECURSO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO -
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
MULTA
EQUIVALENTE A 2% DO VALOR ATUALIZADO DA
CAUSA
EXEGESE DO ART. 1.026, § 2o DO CPC -
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE
MULTA.

Cuida-se de embargos de declaração opostos com a
finalidade de modificar o v. acórdão de fls. 451/458 dos
autos principais, diante da existência de supostas
omissão e contradição que, segundo os embargantes,
redundaram em decisão para si desfavorável.
Sustentam, em suma, não haver solidariedade na
obrigação assumida, considerando que cabia à Frade apenas
a transferência da propriedade da fração ideal do
terreno;
ausência
de
fundamentação
da
decisão;
ilegalidade na cumulação de cláusula penal moratória e
multa
pelo
descumprimento
da
obrigação
de
fazer;
impossibilidade da entrega das obras, já que a KPFR está
em recuperação judicial; pugna, por fim, pelo prequestionamento da Súmula no
98
do
STJ
e
dos
dispositivos de lei mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2056942-57.2019.8.26.0000/50001
3
Contrarrazões às fls. 55/59.
Por fim, não houve manifestação de oposição ao
julgamento virtual deste recurso.
1.-
Os embargos não merecem acolhida.
Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte
embargante traz matérias que sequer foram objeto de
discussão neste recurso. A exemplo disso, a suposta
ilegitimidade passiva da Frade e a impugnação quanto à
solidariedade foram julgadas no bojo do AI no
2288328-24.2019.8.26.0000, já transitado em julgado.
No mais, o v. acórdão fundamentou de forma
suficiente a manutenção da decisão de piso.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação
com as conclusões tiradas. Seu escopo é a obtenção de uma
nova decisão, que lhe seja favorável, e para tal lança
mão de inconsistente argumentação.
Nesses termos, bem se vê que, a rigor, a hipótese
não se enquadra no art. 1.022 do CPC.
No
que
pertine
ao
prequestionamento
da
aplicabilidade dos dispositivos de lei citados, a E. 4a
Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se
pronunciou: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2056942-57.2019.8.26.0000/50001
4
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida e apreciada” (REsp 94.852/SP, rel. Min.
Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).
Na mesma senda, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados: “O
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional
invocado
pelo
recorrente
tenha
sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este
tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma
que nele se contenha” (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram,
maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
Por fim, considerando a visível incongruência dos
embargos de declaração opostos com a questão debatida no
acórdão, bem como a mesma postura litigante e protelatória das embargantes inclusive no AI
2288328-24.2019.8.26.0000,
anteriormente
interposto,
opondo resistência injustificada ao seu andamento, a teor
do art. 80, inciso IV, do CPC, é caso de aplicar a multa
por litigância de má-fé.
2.-
CONCLUSÃO - Daí a rejeição dos embargos de
declaração e a fixação de multa no valor equivalente a 2%
do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o) por
ser o recurso procrastinatório.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica